Tribunal: TJSP
Processo: 3002302-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000013541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002302-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso náo
provido, por maioria. Vencido o Desembargador Ribeiro de Paula, que declarará" de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002302-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SOROCABA
Voto no 48.519
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA.
CONHECIMENTO PRÉVIO DE SUA APLICAÇÃO QUE
FAZ COM QUE A PARTE, EM TESE, POSSA OPTAR POR
CUMPRIR E NÃO PAGAR OU DESCUMPRIR E PAGAR. A
multa não pode deixar de ser aplicada, sob pena de tornar
inócua a determinação judicial. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO em face do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
razão da decisão que rejeitou a impugnação de multa de descumprimento em
R$ 151.183,39.1
Agrava alegando que a multa é superior ao próprio valor da
obrigação e que o Estado apresentou justificativas para a demora na concessão
do medicamento que devem ser levadas em consideração.2
A tutela antecipada foi concedida.3
A contraminuta foi apresentada.4
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso.5
É O RELATÓRIO.
1 De lavra do Juiz MARIO MENDES DE MOURA JUNIOR, da Vara da Infância e da Juventude, da
Comarca de Sorocaba.
2 Fls. 01-12.
3 Fls. 14-15.
4 Fls. 20-25.
5 Fls. 37-38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de obrigação de fornecer tratamento em entidade
privada especializada em autista e a multa pelo descumprimento da
determinação chegou ao montante de R$ 151.183,39 que está sendo executada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Inicialmente, o agravante alega que foi intimado para impugnar
os cálculos apresentados pelo autor nos próprios autos, o que fere o
procedimento CG 16/2016 e o 438/2016, ambos da Corregedoria da Justiça,
que determina que na fase de cumprimento da sentença deve ser iniciada por
meio de incidente eletrônico.
Contudo, tais procedimentos determinam a forma de andamento
nos processos digitais oriundos dos físicos, o que não é caso em tela.
No mérito, o agravante alega que não houve resistência
injustificada para o cumprimento da ordem judicial e que a ausência de dolo ou
negligencia grave por parte do agravante deve afastar a cobrança da multa.
Aduz que o descumprimento decorreu de ausência de disponibilidade
orçamentária.
As alegações do agravante não podem ser consideradas válidas
para eximi-lo do pagamento ao qual foi previamente anunciado. A ausência de
disponibilidade orçamentária deveria ter sido considerada para o cumprimento
imediato da ordem, uma vez que era conhecido que o descumprimento iria
gerar multa.
O anúncio prévio de que a multa será aplicada em caso de
descumprimento permite que a parte opte, em tese, pelo seu pagamento ou
não.
E, por fim, não é possível determinar, neste ato, que a mesma não
deve ser paga, no valor determinado, sob pena de tornar inócua a decisão
judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho que seja negado
provimento ao presente recurso de agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INTRUMENTO No 3002302-87.2019.8.26.0000.
Comarca de SOROCABA Vara da Infância e Juventude.
Juiz Mario Mendes de Moura Junior.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencido) No 29.441.2
Divirjo da Douta maioria que negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento, para manter a decisão que rejeitou a impugnação oposta pela FESP
contra a execução da multa por descumprimento de sentença no valor de R$ 151.183,39.
Trata-se de execução individual proposta por Romeu Silva de Matos
contra Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento de tratamento em
instituição para autismo.
A astreinte serve para desestimular o devedor a protelar o
cumprimento de obrigação imposta por decisão judicial.
Admite-se que sejam oponíveis multas ao Poder Público, que também
deve se sujeitar às regras e penalidades processuais para quem descumpre decisão
judicial.
O C. STJ já se pronunciou no sentido de ser cabível contra a Fazenda
Pública a aplicação de multa diária como meio coercitivo para impor o cumprimento de
sentença definitiva, inclusive, com o bloqueio de verbas públicas como meio de
efetivação da medida a depender do conflito de interesses presentes (REsp 840.912/RS,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJ 23/04/2007, p. 236).
No tocante ao quantum , é sabido que a fixação de astreinte se
destina a penalizar a parte faltosa, devendo ser "expressiva,
a ponto de coagir o devedor
a cumprir o preceito condenatório"
(JTJ 260/321).
A fixação de multa tem por fim estimular o devedor a cumprir a
ordem de obrigação de fazer. Contudo, o valor pretendido, de R$151.183,39, não se
mostra razoável.
Em matéria de direitos sociais, não se pode esquecer que a prestação
devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade de cada pessoa, é necessária
adoção de critérios distributivos para alocação de recursos públicos, na medida em que
toda decisão alocativa será também desalocativa.
Esse foi o tema tratado no julgamento da Suspensão de Tutela
Antecipada 175-CE pelo C. STF:
Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art.
196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas.
Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos
casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na
ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas.
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA
175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01
PP-00070)
Nesse julgamento, o Ministro Relator Gilmar Mendes considerou que
“em razão da inexistência
de suportes financeiros suficientes para a satisfação de todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as necessidades
sociais, enfatiza-se que a formulação
das políticas sociais e econômicas

voltadas à implementação
dos direitos sociais implicaria, invariavelmente,
escolhas
alocativas. Essas escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto
disponibilizar
e a quem atender), configurando-se
como típicas opções políticas, as quais
pressupõem
“escolhas trágicas” pautadas por critérios de macrojustiça.
É dizer, a escolha
da destinação de recursos para uma política e não para outra leva em consideração

fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e a
eficácia do serviço a ser prestado, a maximização
dos resultados etc”.
Dessa forma, mesmo tendo em mente que o valor da multa por
descumprimento da obrigação de fazer deve ser expressivo a ponto de coagir o devedor
ao cumprimento e desestimulá-lo do descumprimento, o pagamento no valor de R$
151.183,39 onera em demasia os cofres públicos, a ponto de criar novas situações de
injustiça, considerando a escassez dos recursos públicos.
Sendo assim, meu voto dava parcial provimento ao recurso de agravo
de instrumento da FESP para reduzir o valor da multa em R$ 50.000,00, mesmo assim de
montante elevado, mas menos oneroso do que a multa imposta. Prevaleceram os votos
do Relator e do 2o Juiz.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Terceiro Juiz (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosJOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F8D610E
5
7
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
FD81DC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002302-87.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.